Tribunal: TJDFT
Processo: 0753716-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0753716-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido de liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência nos autos do processo no 0815685-23.2025.8.07.0016. A decisão impugnada fundamentou o indeferimento na ausência de motivação de gênero, atribuindo o conflito familiar à condição de saúde mental do interessado (supostos surtos e delírios religiosos), entendendo não incidir, na espécie, a Lei no 11.340/2006. O Reclamante sustenta, em síntese, que a violência doméstica contra a mulher possui presunção de gênero, sendo irrelevante a condição psíquica do ofensor ou a motivação específica, nos termos do art. 40-A da Lei Maria da Penha e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Alega situação de risco à integridade física da vítima, genitora do interessado. É o relatório. Decido. A Reclamação é admissível, nos termos do art. 232 do Regimento Interno deste Tribunal, diante da inexistência de recurso com efeito suspensivo apto a evitar dano irreparável à vítima. Para a concessão da tutela de urgência em Reclamação é necessária a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No caso em exame, não se vislumbra, a princípio, qualquer ilegalidade manifesta na decisão reclamada, a qual se encontra fundamentada em elementos concretos dos autos. No feito de origem, a vítima apresentou o seguinte relato por ocasião do registro da ocorrência policial (transcrição da decisão interlocutória de ID 79153690 - página 51): "Meu filho mora comigo e com a minha neta; temos tido noites turbulentas, Matheus tem trocado a noite pelo dia ele fica a noite inteira em surto falando mal de mim e da filha, dizendo que a filha é culpada; hoje, essa noite, ele colocou som alto, gritou, a gente dorme trancada porque a gente tem medo dele; Matheus chegou na cozinha com muito agressividade desde que ele arrumou alguém ele anda muito agressivo; ele entra em crise e ele apertou minha cabeça, gritando dizendo que ia tirar o demônio de mim e ficou me apertando até eu manifestar e minha neta defendeu; [...] Matheus sempre teve muitos problemas e Matheus é igual ao pai dele, quando surtava ele poderia matar alguém; Matheus já puxou faca para mim porque eu tentei internar ele; não fiquei machucada da agressão de hoje porque minha neta me defendeu; observo que a violência está aumentando; eu quero protetiva para mim e para minha neta porque eu tenho medo que ele faça alguma coisa com ela; quero a guarda da minha neta e que Matheus seja orientado a fazer um tratamento; [...]" (grifei). Igualmente ouvido, o requerido apresentou sua versão acerca dos fatos, declarando que foi injuriado e agredido por sua mãe, o que lhe teria causado lesão corporal: "[...] essa confusão aconteceu porque minha mãe tem ciúme do novo relacionamento que eu comecei e ela fica colocando coisa na cabeça da minha filha; [...] minha mãe se intrometeu; eu não gostei da forma como elas falaram comigo; [...] ela começou a gritar e me xingou de crápula, de uns nomes horríveis na frente da minha filha menor, xingou minha namorada; [...] hoje de manhã ele começou a fazer barulho, ela estava super alterada e ele me agrediu com palavras e fisicamente, ela me unhou no braço, meu braço está todo unhado e eu fiquei abalado; [...] minha mãe me agride com palavras e fisicamente; não quero representar contra minha mãe." (grifei). Importante destacar que, no dia 24/09/2025, os mesmos envolvidos figuraram em outra ocorrência (Ocorrência No: 3.522/2025-0), na qual a discussão girava em torno da disciplina da filha do interessado (neta da vítima). Naquela ocasião, a vítima declarou expressamente: "Que não deseja falar sobre o ocorrido. Que não sofreu qualquer tipo de agressão por parte de MATHEUS. Que NÃO deseja requerer/representar pela apuração criminal dos fatos. Que NÃO tem interesse de requerer Medidas Protetivas de Urgência, tampouco de preencher formulário de risco.". Já Matheus, na mesma ocasião anterior, relatou: "Que reside com sua mãe e sua filha, YASMIN ALVES CONDE MOURÃO, 13 anos de idade, na casa de sua genitora; Que, na presente data, 24/09/2025, por volta das 12h15, foi buscar sua filha na escola, oportunidade em que conversou com ela sobre um comportamento inadequado ocorrido no dia anterior; Que esclarece que, na hora do almoço, YASMIN fez um escândalo, afirmando que não queria ir à igreja após a realização de sua prova escolar; Que, diante disso, resolveu conversar com YASMIN sobre suas condutas reprováveis; Que orientou a filha no sentido de que deveria respeitar e obedecer tanto o pai quanto a avó, comportando-se como uma boa menina; Que informa que, quando desobedece ao declarante, YASMIN costuma ligar chorando para sua avó, FERNANDA; Que, em razão do comportamento apresentado por YASMIN no dia anterior, o declarante aplicou-lhe a punição de ficar duas semanas sem utilizar o tablet; Que FERNANDA não concordou com a decisão do declarante de colocar YASMIN de castigo e afirmou que chamaria a Polícia; Que, ainda, FERNANDA acusou o declarante de fornecer lanche vencido à filha, o que não ocorreu, pois sempre prepara os lanches da criança; Que FERNANDA acionou a Polícia porque não gostou da forma como o declarante conversou com YASMIN; Que, bastante nervosa, FERNANDA desferiu um tapa no capô do veículo do declarante; Que este chegou a revidar, batendo no capô do carro dela; Que, após alguns minutos, uma equipe da Polícia Militar compareceu ao local, tomou ciência da situação e conduziu as partes a esta Especializada; Que NÃO tem interesse na apuração criminal dos fatos." Ora, no presente caso, embora a narrativa da vítima traga desconforto e evidente incômodo na esfera moral, não se verifica, a partir dos elementos apresentados, a presença de risco atual, concreto e iminente, pressuposto indispensável para o deferimento de medidas restritivas ao direito de locomoção e comunicação do requerido. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha são instrumentos excepcionais de tutela preventiva, cuja imposição exige demonstração mínima de situação real de perigo. No presente caso, o episódio de ameaça com faca mencionado pela vítima não possui registro de ocorrência contemporâneo, testemunhas ou menção em ocorrências anteriores encontrando-se sem corroboração nos autos. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que a ausência de contemporaneidade e a falta de indícios que apontem para probabilidade concreta de dano impedem a concessão de provimento cautelar dessa natureza. Além disso, no cenário descrito, a situação retratada envolve divergências sobre a dinâmica familiar e a criação da neta. Frisa-se que a vítima menciona expressamente o desejo de obter a guarda da neta. Em verdade, pelo que se extrai dos autos, os desentendimentos registrados giram em torno da filha menor do reclamado e a criação dela. Percebe-se que é um caso de divergência familiar a ser tratada pelo juízo cível e de família, não sendo cabível a utilização de medidas protetivas criminais como sucedâneo de ação de guarda ou afastamento do poder familiar. Cabe destacar que o descumprimento de medidas protetivas acarreta responsabilização penal autônoma (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), razão pela qual esse instrumento deve ser manejado com prudência, evitando-se sua aplicação desacompanhada dos requisitos legais e de risco concreto, sob pena de restrição indevida a direitos fundamentais do requerido. Desta forma, não se verifica, neste juízo prévio e sumário, próprio da fase liminar, qualquer flagrante ilegalidade ou abuso de poder que autorize a intervenção desta instância revisora por meio da via excepcional da reclamação. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada na ausência de elementos suficientes para a aplicação das medidas extremas. A análise aprofundada do acervo probatório e da dinâmica relacional das partes deve ser realizada pelo juízo de origem e não pode ser substituída por cognição sumária neste momento. Assim, não há elementos suficientes, neste juízo preliminar, para justificar a reforma da decisão impugnada ou o deferimento da tutela de urgência, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a concessão das medidas protetivas de urgência. Em face do exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR formulado na presente reclamação criminal. Intimem-se os demais interessados para apresentação de resposta, no prazo de 5 dias (artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT). Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, requisitando-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator